Tribunal: TJSP
Processo: 1004851-07.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Contrato de locação de bem imóvel comercial. Locador demandante que alega inadimplência dos locatários demandados a partir da prestação vencida em maio de 2023. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da locatária requerida, que insiste na improcedência da Ação, tendo em vista a purgação da mora, com a exclusão da multa compensatória. EXAME: Prova

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Contrato de locação de bem imóvel comercial. Locador demandante que alega inadimplência dos locatários demandados a partir da prestação vencida em maio de 2023. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da locatária requerida, que insiste na improcedência da Ação, tendo em vista a purgação da mora, com a exclusão da multa compensatória. EXAME: Prova dos autos que demonstra a relação locatícia que vincula as partes e a falta de pagamento dos aluguéis e encargos objeto da cobrança. Ônus de provar o pagamento dos alugueis que é da locatária. Empresa demandada que purgou a mora tão logo citada para a Ação, com exceção da quantia cobrada a título de multa compensatória. Impossibilidade de cumulação da multa moratória por atraso no pagamento dos aluguéis com a multa compensatória, por configurar dupla penalidade sobre o mesmo fato ("bis in idem"). Empresa demandada que firmou o contrato de seguro referente ao imóvel locado, não se havendo falar em descumprimento contratual no tocante. Ausência de exibição das Matrículas dos imóveis de propriedade dos fiadores que tampouco configura inadimplemento contratual da locatária, notadamente ante a inexistência dessa obrigação no contrato. Aplicação da sucumbência recíproca, arcando as partes com as custas e despesas processuais que deram causa, além da verba honorária devida pela Empresa demandada ao Patrono do autor arbitrada em dez por cento sobre o valor do débito locatício, arbitrada a verba honorária devida pelo autor ao Patrono da Empresa demandada em dez por cento (10%) sobre a diferença entre o valor da causa e o valor do débito, "ex vi" dos artigos 85, §2o, e 86, "caput", ambos do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*